Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-66.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE E SISTEMA DE PAGAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. INVIABILIDADE. PEDIDO SUCESSIVO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONFECÇÃO DE PANFLETOS E POSTAGENS REFERENCIANDO NÚMERO DE PIX. VINCULAÇÃO À CONTA CORRENTE ENCERRADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO CORRENTISTA. DANOS EMERGENTES. COMPOSIÇÃO. IMPERATIVIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS DERIVADOS DO HAVIDO. FATO GERADOR. APURAÇÃO PONDERADA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. ENCERRAMENTO E PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. DESORGANIZAÇÃO E COMPROMETIMENTO DAS FINANÇAS DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários e financeiros, compete velar pela legitimidade das condutas derivadas dos relacionamentos que estabelece com seus clientes, inserindo-se nas obrigações decorrentes da atividade desenvolvida a estrita observância às normas editadas pelo Banco Central em situação de resilição unilateral do contrato de conta corrente e de disponibilidade de sistema de pagamento, a par das salvaguardas contempladas pelo legislador de consumo, que, dentre outros direitos, assegura ao consumidor amplo direito à informação e prevenção contra práticas abusivas.
2. Diante das implicações e efeitos que irradia na gestão da economia pessoal do correntista, o encerramento unilateral de sua conta corrente e suspensão dos serviços correlatos, ainda que derivado de justo motivo, deve necessariamente ser precedido de sua prévia notificação, conforme exigido pela Resolução no 2.025 do Banco Central, encerrando prática abusiva, portanto ilícita, o ato deflagrado pelo banco que, ignorando a normatização específica e os deveres anexos à natureza do vínculo, promove o encerramento de conta sem prévia notificação do correlato titular sob o prisma de que visava a resguardar-lhe a segurança.
3. A germinação da responsabilidade civil indenizatória demanda, além da subsistência de ato ilícito e a culpa do agente, a ocorrência do dano decorrente do ocorrido, pois gênese da obrigação de o lesante compor o prejuízo que provocara, derivando dessas premissas que, conquanto ocorrido o ato injurídico, se não irradiara efeito lesivo, não deflagra a obrigação indenizatória, pois não subsistirá o que ser composto ou compensado (CC, arts. 186 e 944).
4. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, conquanto afetado pequeno empreendedor por ilícito protagonizado pela instituição financeira com a qual mantinha relacionamento, traduzido no encerramento unilateral da conta de sua titularidade e bloqueio do sistema de pagamento anexo, seja contemplado com compensação pecuniária àquele título se não aparelhado o que teria deixado de lucrar com estofo material apto a induzir à apreensão, conforme o ônus que lhe estava afetado (CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I).
5. Emergindo do encerramento irregular da conta corrente sem a prévia notificação do correntista para que pudesse reorganizar eventuais transações bancárias pendentes, maculando a justa expectativa que nutria na continuidade da relação, a culminação, diante da abrupta interrupção de seu fluxo financeiro, da desorganização e do comprometimento de suas finanças, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando seu bem-estar e sua tranquilidade, denota-se que o havido, encerrando ato ilícito, encerra fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado a compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático em ponderação da teoria do desestímulo.
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Honorários redistribuídos. Unânime.